Tribunal: TJDFT
Processo: 0704724-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Citação. Ausência de citação de um dos réus.
1.. O processo é instrumento formal que não permite presunção de citação do réu, ato de maior realce para composição da lide. Cassa-se a sentença que, equivocamente, julgou o feito sem antes se completar a citação de todos os réus.
2.. Recurso provido.